Tribunal: TJBA
Processo: 8003104-63.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003104-63.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WANDA SANTOS SILVEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE SOUZA GUNDIM

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS, COM PEDIDO RECONVENCIONAL. SENTENÇA. CONVERSÃO DO MANDADO DE PAGAMENTO EM TÍTULO EXECUTIVO, COM ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS À MÉDIA DE MERCADO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. AFASTAMENTO. RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA INDEVIDAMENTE PAGA PELA APELANTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AOS PAGAMENTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021 E, A PARTIR DAÍ, NA FORMA DOBRADA, QUANTO AO MONTANTE POSTERIORMENTE ADIMPLIDO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO ART. 85, DO CPC. MORA DESCARACTERIZADA. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, QUE FIGURAM COMO ENCARGO DO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. APELO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8003104-63.2021.8.05.0113, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.